Tribunal: TJMT
Processo: 1002244-27.2024.8.11.0044
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002244-27.2024.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), TANIA ERICA FURQUIM BENEVENUTO - CPF: 010.667.531-13 (EMBARGADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), TANIA ERICA FURQUIM BENEVENUTO - CPF: 010.667.531-13 (APELANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO E VALORES EFETIVAMENTE COBRADOS. FORTUITO INTERNO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente pedido inicial para declarar inexistência de débito decorrente de empréstimo fraudulento, determinando abstenção de cobrança, restituição de valores efetivamente cobrados e condenação ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se existe contradição no acórdão embargado quanto à manutenção da condenação por danos materiais, considerando (i) a alegada ausência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o suposto prejuízo; (ii) a incidência de excludente de responsabilidade por fortuito externo; e (iii) se há omissão quanto à manifestação expressa sobre dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado estabeleceu distinção clara entre o valor principal do empréstimo fraudulento, que não foi incluído na condenação por não constituir prejuízo financeiro direto, e os valores efetivamente cobrados da parte autora, os quais constituem objeto da restituição determinada.

4. A condenação por danos materiais restringe-se exclusivamente aos valores efetivamente descontados ou pagos pela parte autora em razão do contrato declarado inexistente, não abrangendo o montante principal do empréstimo, o que afasta qualquer configuração de enriquecimento sem causa.

5. O acórdão apreciou adequadamente a questão do nexo causal e da excludente de responsabilidade, reconhecendo a ocorrência de fortuito interno, situação que não exime a instituição financeira de sua responsabilidade, conforme jurisprudência consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame de matéria já decidida ou para rediscussão do mérito sob novos fundamentos, limitando-se às hipóteses taxativas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há contradição em acórdão que distingue claramente entre o valor principal de empréstimo fraudulento e os valores efetivamente cobrados da vítima, limitando a restituição a estes últimos. 2. São inadmissíveis embargos de declaração quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, configurando tentativa de rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 393 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479/STJ; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
NU PAGAMENTOS S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito, cancelando o contrato, determinando que a ré (Nubank) se abstenha de realizar qualquer cobrança em razão da dívida em questão, além de condenar a ré Nubank à restituição dos valores cobrados, bem como condenar ambos os requeridos ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), todos acrescidos dos devidos consectários legais.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de vício de contradição ao manter a condenação por danos materiais, apesar de as provas demonstrarem que não houve qualquer vantagem patrimonial por parte da instituição financeira com as transações impugnadas, inclusive no que se refere ao empréstimo, que foi integralmente quitado. Argumenta que não existe nexo causal entre a conduta da requerida e o suposto prejuízo da autora, sendo inaplicável a responsabilidade civil, pois a situação decorre de fortuito externo e ato de terceiro, o que também atrairia a excludente prevista no art. 393 do Código Civil, além de implicar em enriquecimento sem causa da parte autora, vedado pelo art. 884 do mesmo diploma legal.

Sustenta, ainda, a necessidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos, tendo em vista a omissão e a contradição apontadas, cuja correção levaria, logicamente, à modificação do julgado. Requer, por fim, a manifestação expressa sobre os dispositivos legais suscitados, para fins de pré-questionamento, e o acolhimento dos embargos com a consequente reforma da decisão.

Contrarrazões apresentadas em id. 327010366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
NU PAGAMENTOS S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito, cancelando o contrato, determinando que a ré (Nubank) se abstenha de realizar qualquer cobrança em razão da dívida em questão, além de condenar a ré Nubank à restituição dos valores cobrados, bem como condenar ambos os requeridos ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), todos acrescidos dos devidos consectários legais.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão impugnado quanto à manutenção da condenação por danos materiais, alegando ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano alegado, além da incidência de excludente de responsabilidade por fortuito externo.

Pois bem. Após detida análise dos argumentos apresentados pela embargante, verifico que não assiste razão ao seu inconformismo.

No caso em apreço, não vislumbro a existência da alegada contradição. O acórdão embargado foi claro ao manter a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, inclusive no tocante à restituição dos valores. Especificamente sobre este ponto, o acórdão foi expresso ao consignar que:

“Sobre a restituição dos valores,
a sentença foi precisa ao condenar apenas o Nubank à devolução dos valores
efetivamente cobrados
do empréstimo fraudulento
, de forma simples para valores cobrados até 30/03/2021 e em dobro para os cobrados posteriormente a esta data, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ. Não há que se falar em enriquecimento ilícito da autora, pois a devolução determinada restringe-se apenas aos valores efetivamente descontados ou pagos”.

E, mais adiante, o acórdão esclareceu com precisão:

“Aliás, ressalto que o valor do empréstimo fraudulento não foi incluído na condenação como dano material a ser ressarcido, justamente por não constituir prejuízo financeiro direto da autora, conforme corretamente fundamentado na sentença: ‘
Quanto ao pedido de ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 4.603,88, não vislumbro a sua procedência. Isso porque
o referido montante não pertence originariamente à parte autora, tratando-se de quantia proveniente de empréstimo contraído fraudulentamente por terceiro, em nome da autora
’”.

Como se vê,
o acórdão foi absolutamente claro ao delimitar que a condenação por danos materiais não abrange o valor principal do empréstimo fraudulento, mas apenas os valores efetivamente cobrados da parte autora em razão do contrato declarado inexistente
.

Verifica-se, portanto, que não existe contradição no julgado. O que pretende a embargante, na realidade, é a rediscussão do mérito da demanda sob novos fundamentos, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios.

É assente na jurisprudência que os embargos de declaração não constituem meio adequado para o reexame da matéria já decidida, tampouco para forçar o órgão julgador a se pronunciar novamente sobre questões devidamente apreciadas.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Quanto à alegada omissão relativa ao nexo causal e à excludente de responsabilidade por fortuito externo, o acórdão apreciou adequadamente tais questões, deixando claro que "
a ocorrência do chamado
fortuito interno
, situação que não exime a instituição financeira de sua responsabilidade, conforme já sedimentado na Súmula 479 do STJ
”.

No que tange ao pedido de prequestionamento, ressalto que, nos termos do art. 1.025 do CPC, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
". Assim, considero prequestionados todos os dispositivos legais mencionados pela embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, porém os
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025